Tribunal: TJMT
Processo: 1004309-97.2023.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004309-97.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA - CPF: 062.972.431-82 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ELISANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 892.907.201-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto durante o repouso noturno. Dúvida quanto à autoria. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, por furto durante o repouso noturno visando absolvição ou, subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

Insuficiência de provas para a condenação.

III. Razões de decidir

1.
“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(TJMT,
AP nº 0003751-79.2018.8.11.0002)

2.

“A apreensão de documentos pessoais do réu no local dos fatos, sem flagrante, sem recuperação da res furtiva e sem outras provas autônomas, é insuficiente para embasar a condenação.”
(TJMT, AP nº 1017001-86.2023.8.11.0003)

3. Não havendo juízo de certeza quanto à autoria, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante do furto durante repouso noturno.

Teses de julgamento
:

1. A presença de objeto pessoal no local do crime, desacompanhada de reconhecimento seguro da vítima ou de outros elementos de prova, não se mostra suficiente para manter a condenação.

2. Diante da dúvida razoável sobre a autoria do crime, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2271569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.11.2023; TJMT, Ap. Crim. nº 0003751-79.2018.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 25.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004309-97.2023.8.11.0086 - COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTE: DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJe nº 1004309-97.2023.8.11.0086), que o condenou por furto durante repouso noturno - art. 155, § 1º, do CP - (ID 313484415).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“o apelante teria sido surpreendido durante a execução do ato, não logrando êxito em obter a posse efetiva e desvigiada da coisa subtraída”
, a ensejar a desclassificação da conduta para sua forma tentada; 3)
“a vítima estava acordada no momento do fato”
, a afastar a causa de aumento do repouso noturno; 4) a pena-base foi aplicada de forma desproporcional; 5) faria jus ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 316102860).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 326001387).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de furto majorado (artigo 155, §1º, do CP) – Sentença Condenatória – Razões da defesa: 1. Pede a absolvição ou a desclassificação da imputação. Alegação de insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo. Alegação de ausência de posse mansa e pacífica do bem, por ter sido o agente surpreendido no início da execução – IMPROCEDÊNCIA – Autoria e materialidade comprovadas por provas materiais diretas e convergentes; celular e CNH do apelante encontrados no exato local da subtração, ao lado de ferramentas e do chicote elétrico cortado, e depoimento coerente da vítima; inexistência de tese alternativa plausível; impossibilidade de absolvição; retirada efetiva de peça avaliada em R$ 14.800,00; aplicação da teoria da amotio; impossibilidade de desclassificação para tentativa; jurisprudência do STF, STJ e TJMT – 2. Pede o afastamento da majorante do repouso noturno. A vítima estava acorda e exerceu vigilância ativa – IMPROCEDÊNCIA – execução do crime no meio da madrugada (03h45–04h00); redução objetiva da vigilância; natureza objetiva da causa de aumento; Tema Repetitivo 1.144 do STJ; incidência correta e necessária – 3. Pede a revisão da pena-base para o mínimo legal, o abrandamento para o regime prisional aberto ou semiaberto, e a substituição de pena – IMPROCEDÊNCIA – Culpabilidade acentuada pela premeditação e pelo uso de ferramentas específicas; maus antecedentes configurados por condenação anterior referente a fato pretérito; critério de 1/8 adequado e jurisprudencialmente aceito; fundamentação concreta e proporcional; reincidência específica e vetoriais negativas; artigo 33, §2º, “c”, do CP; ineficácia das sanções anteriores; jurisprudência do STF e STJ; impossibilidade de abrandamento do regime prisional; vedação legal expressa (artigo 44, I, do CP); modus operandi altamente reprovável (artigo 44, III, do CP); incompatibilidade material; impossibilidade absoluta – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 331054362)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 13/04/2023, por volta das 04h, em via pública, em frente à residência particular localizada na Rua dos Angicos, n° 650 W, Bairro Parque do Sol, nesta cidade e Comarca, DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA, vulgo “CIDO”, consciente e voluntariamente, aproveitando-se do repouso noturno, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) sensor de mudança de marcha do caminhão Scania, placa OBA 7I93, avaliado em R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), pertencente à vítima Construtora Mega, o qual estava em posse da vítima Elisandro Pereira da Silva e, nas mesmas condições, o denunciado tentou subtrair para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) módulo do motor do caminhão Scania, placa OBA 7I93, pertencente à vítima Construtora Mega, o qual estava em posse da vítima Elisandro Pereira da Silva, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.101288 (id. 129335268), Termo de Apreensão (id. 129335270), Auto de Avaliação Indireta (id. 142183491), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Infere-se dos autos que na madrugada do dia 13/04/2023, por volta das 04h, o denunciado, aproveitando-se do repouso noturno, subtraiu para si 01 (um) sensor de mudança de marcha do caminhão Scania que estava estacionado em frente à residência do senhor Elisandro Pereira da Silva, motorista da empresa proprietária do caminhão. [...]

Diante do exposto, encontra-se o denunciado DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA, vulgo “CIDO”, incurso nas sanções previstas no artigo 155, § 1º c/c artigo 155 § 1º, na forma do art. 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, [...].”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça - ID

313483944)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...] A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 129335268), auto de apreensão (id. 129335270); e auto de avaliação indireta (id. 142183491).

A autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos, já que os pertences, incluindo um celular, e documento de identificação (CNH) do réu foram encontrados pela vítima, embaixo do caminhão do qual as peças foram subtraídas, próximos a uma chave, parafusos e um alicate, sendo que o celular inclusive era utilizado para iluminar os fios que seriam cortados para a retirada das peças.

A vítima narrou que, por volta das 04h, levantou para fazer uma viagem e ao abrir o portão de sua casa, escutou um barulho e viu um indivíduo sair correndo sentido à rua, sendo que tentou correr atrás dele, porém, ao chegar na esquina não o avistou mais.

Então, quando voltou, avistou embaixo do caminhão uma mochila, um chinelo, e um aparelho celular com um documento CNH dentro da capinha, bem como, avistou uma chave, um alicate, e parafusos. Segundo a vítima, ao realizar uma vistoria no caminhão, constatou que o indivíduo havia furtado uma peça de nome servo de embreagem “ECA”, sensor de mudança de marcha da Scania, bem como que também tentou furtar o modulo do motor, porém, não conseguiu, já que flagrado por ela antes da subtração. [...]

Destarte, deve o réu ser condenado pela prática do crime previsto pelo artigo 155, §1º, na forma consumada, por apenas uma vez, do Código Penal.

Passo à dosagem da pena:

O crime previsto pelo artigo 155 do CP prevê pena de 01 a 04 anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do réu é acentuada em relação ao usual do delito, pois ele estava munido de ferramentas para facilitar a extração da peça do veículo, a demonstrar que agiu de forma premeditada, preparando-se para o crime, tendo agido com ânimo calmo e refletido para a prática delitiva, o que eleva a reprovabilidade da sua conduta. [...]

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena base de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP, que foi considerada negativa no caso concreto: culpabilidade e maus antecedentes.

Incide a agravante da reincidência, e em razão dela agravo a pena em 1/6, atingindo a pena intermediária de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Incide a causa de aumento de pena prevista pelo §1º do art. 155 do CP, visto que o crime foi cometido durante o repouso noturno, de modo que aumento a pena na fração fixa de 1/3, atingindo o total de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. [...]

Assim, aplico ao réu 30 (trinta) dias-multa.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, face à reincidência, estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2.º, “C”, do Código Penal. [...]

DISPOSITIVO: Por todo o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA, devidamente qualificado nestes autos, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, [...].”

(
Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - ID 313484415)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão nº 2023.16.367622 (ID 313483927) e Auto de Avaliação Indireta nº 2024.16.34961 (ID 313483939), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheu-se o depoimento da vítima Elisandro Pereira da Silva (ID 313483928).

Em Juízo, foi ouvida a vítima Elisandro Pereira da Silva. O apelante DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA permaneceu em silêncio (Relatório Mídias - ID 313484416).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 13.4.2023, por volta das 4h, em via pública, em frente à residência particular localizada à rua dos Angicos, n° 650, bairro Parque do Sol, Nova Mutum/MT, DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA [apelante] teria subtraído 1 (um) sensor de mudança de marcha do caminhão [placa OBA 7I93] da marca Scania (ID 313483944).

A suspeita da autoria atribuída a DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA decorreu da localização de documento pessoal [CNH], no local do crime, pertencente ao apelante, conforme termo de apreensão (ID 313483927).

Ocorre que, em Juízo, a vítima afirmou não ter visualizado o rosto do suspeito, bem como expressou incerteza se o apelante era a pessoa que praticou o furto (Relatório Mídias - ID 313484416).

Ressalta-se que o apelante não foi ouvido na Delegacia de Polícia e permaneceu em silêncio na fase judicial e
não foi preso em flagrante, nem houve apreensão do bem subtraído [
sensor de mudança de marcha do caminhão].

Frise-se que
inexistem eventuais imagens de segurança, ou testemunhas, que pudessem ter identificado o apelante no local do delito.

Noutro giro,
“a apreensão de documentos pessoais do réu no local dos fatos, sem flagrante, sem recuperação da res furtiva e sem outras provas autônomas, é insuficiente para embasar a condenação”
(TJMT, AP nº 1017001-86.2023.8.11.0003, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2025).

Com efeito,
“para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal"

(STJ, AgRg no HC n. 699.588/ES, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 14.3.2022; AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator: Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 16.11.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP nº 0003751-79.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante de furto durante repouso noturno, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026